Tribunal: TJMT
Processo: 1025533-21.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025533-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 944.969.351-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULAS 359 E 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO –
AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Nos termos das Súmulas 359 e 404 do STJ, é indispensável a notificação prévia do consumidor, por meio de correspondência no endereço cadastrado, antes de proceder à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A ausência de comprovação da notificação pelo credor não gera, por si só, o dever de indenizar, especialmente quando demonstrada a existência de registros preexistentes legítimos em nome do devedor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Não comprovada a invalidade das inscrições anteriores, não se configura o dano moral passível de indenização.

Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ELDERSON GONÇALVES DE CARVALHO FRANCA

em face da decisão monocrática
pela qual
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo consumidor e manteve a sentença de improcedência.

O agravante requer a reforma da
decisão monocrática
para que seja julgado procedente o pedido inicial
com a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso em análise,
o Agravante busca a indenização por danos morais em face da inscrição indevida realizada pelo Banco do Brasil por débito no valor de R$ 3.472,77 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), com fundamento na ausência de prévia notificação, nos termos da súmula 359 do STJ, uma vez que é vedada a notificação exclusivamente via SMS ou e-mail.

O
Agravante sustenta que
a fundamentação da decisão monocrática está amparada em jurisprudência retrógrada, divergente do teor da súmula 359 do STJ. Afirma que o STJ já decidiu acerca da proibição da notificação via
email
ou
whatsapp
. Busca a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso inominado.

Pois bem.
Analisando os autos,
como bem destacou a decisão
monocrática

No
caso dos autos, a empresa não logrou êxito em comprovar a notificação

prévia do consumidor, conforme exigido pela Súmula 359 e 404 do STJ, bem como pela

Reclamação 4598/SC, que determinam ser indispensável a comunicação ao devedor, via

correio e no endereço cadastrado, antes da inscrição de seu nome em cadastro de

inadimplentes.

Entretanto, não há em que se falar em indenização por danos morais no caso

concreto, visto que a parte reclamante possui outras negativações preexistentes em seu nome
”

Ora,
a decisão agravada está em consonância com a fundamentação apresentada pelo próprio agravante, inexistindo razão ao inconformismo da parte.

A ausência da condenação em danos morais, no caso concreto, tem como fundamento a súmula 385 do STJ, uma vez que o agravante é devedor contumaz e possuía registros anteriores em seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Assim, observa-se que a única insurgência do agravante em seu recurso diz respeito a suposta divergência da decisão monocrática com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, não é o que se verifica nos autos, mormente porque a decisão está em consonância com as próprias razões recursais apresentadas pelo Agravante.

Ademais,
não comprovou que as inscrições preexistentes são inválidas, o que poderia ensejar a condenação em danos morais.

Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6º e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Deste modo, a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
Elderson
Gonçalves de Carvalho Franca

e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº
236273694
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(pelo INPC como início a data da distribuição da ação) ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024